Tribunal: TJDFT
Processo: 0753070-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO REALIZADA. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se provar que o defeito inexiste ou se demonstrar a culpa exclusiva do consumidor.
2. No caso, embora o consumidor alegue a contratação de portabilidade de empréstimo, tal situação não restou comprovada nos autos.
2.1. O que se infere da documentação acostada é que o consumidor contratou, mediante assinatura eletrônica, fotografia em tempo real e envio da identidade civil e contracheque, cartão de crédito consignado, tendo sido o numerário disponibilizado em sua conta corrente.
2.2. Ademais, nos termos de uso da operação contratada está claro que: “a Olé não solicita, em nenhuma hipótese, que você transfira o valor dessa operação pra terceira pessoa ou empresa. Se você recebeu essa orientação clique aqui pra denunciar.”.
2.3. Embora não se exclua a possibilidade de o consumidor ter sido vítima do “golpe da falsa portabilidade”, não restou demonstrado que o consumidor foi induzido, pelo Banco Santander ou por seu correspondente, a transferir os recursos auferidos com o empréstimo para terceiro alheio ao negócio jurídico celebrado.
3. O consumidor não se desincumbiu do ônus de provar a falha na prestação do serviço, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, pois as provas nos autos não conferem certeza aos fatos alegados. Portanto, descabida anulação do contrato de empréstimo firmado e a condenação do banco ao pagamento de compensação por dano moral.
4. Apelação conhecida e provida.